Tribunal: TJES
Processo: 5008751-86.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multa por Agravo Inadmissível ou Infundado
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008751-86.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: BENEDITO AGUIAR

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZATÓRIA
–
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS –
ASTREINTES
–

EXCLUSÃO

–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – DECISÃO REFORMADA
.

1.
Não obstante os termos da decisão proferida através de ID nº 5667359, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para reconhecer a fraude na contratação de empréstimo e obstar os descontos no benefício do agravado, porque existem elementos que clarificam a regularidade da pactuação.

2.
Em que pese as alegações iniciais quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, observo que a documentação acostada, principalmente no processo de origem, evidencia a utilização corriqueira de empréstimos bancários pelo consumidor, inclusive consignados, sendo que os descontos questionados, relativos aos contratos objetos de portabilidade de n.º 450626587, 450626222, 450626421 e 450628100, a princípio, são legítimos considerando que nos IDs nºs 17239732, 17239959, 17239981, 17239750 e 36217275 (Processo de origem) o Banco Agravante colacionou os instrumentos contratuais, com assinaturas do recorrido que coincidem com aquelas apostas na Cédula de Identidade (ID nº 15907841 do processo originário), procuração (ID nº 15907847 do processo originário), declaração de hipossuficiência (ID nº 15907848 do processo originário) e contrato de prestação de honorários advocatícios (ID nº 15907850).

3
.
A documentação indica, a princípio, a existência de relação jurídica entre as partes, nesse contexto, considerando que, aparentemente, os descontos são legítimos, já que relativos a um recurso liberado em favor do consumidor, não verifico a probabilidade do direito autoral necessária a manutenção do deferimento da tutela provisória de urgência na origem.

4
.
Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos pelo consumidor, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

5.
Desse modo, em um exame inicial, o produto questionado pelo agravado foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida pelo mesmo à instituição bancária.

6.
Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada ao agravado, porquanto não há indícios de fraude na contratação.

7.
O valor da multa é superior ao valor discutido na ação de principal, não sendo portanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, porquanto, a princípio, não há indícios de fraude na contratação, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória ou excluí-la, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

8.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.

9
.

Recurso conhecido e provido para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado, assim como para extirpar a multa fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado, assim como para extirpar a multa fixada.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por

BANCO BRADESCO S.A.
, em face da r. decisão com cópia no ID nº 5660095, proferida pelo magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que nos autos da ação de “reparação de danos” ajuizada por
BENEDITO AGUIAR
, majorou a multa aplicada para o caso de descumprimento da medida liminar, estimada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em suas razões recursais, contidas no ID nº 5660094, o agravante aduz, em suma, que:
(
I)
“A decisão ora hostilizada, conforme será demonstrado, não obstante antecipar o julgamento do mérito da ação sem o devido contraditório, penaliza o Agravante, em caso de descumprimento, de maneira desproporcional e irrazoável.”
;

(
II)
“
não obstante o contraditório violado mesmo após o Banco acostar cópia de todos os contratos devidamente assinados pelo Autor houve
a majoração exorbitante do valor da multa.
Em id: 17239344 o Banco Agravante apresentou sua peça de bloqueio comprovando a legitimidade das cobranças face a contratação de todos os empréstimos 450626587, 450626222, 450626421 e 450628100.
” (fl. 05);
(
III)
“
o, caberia à parte Autora comprovar, de forma cabal e através de documento hábil, o efetivo prejuízo decorrente da medida adotada pela empresa, sem o que não há como ser deferida a tutela requerida”
;
(
IV)

“
As astreintes, enquanto meio coercitivo de cumprimento da obrigação, não podem servir como modo de enriquecimento sem causa”;
(V)
“em nenhum momento o peticionante se manteve inerte quanto ao cumprimento da obrigação de fazer, pelo contrário, procurou em todas as instâncias demonstrar que o adimplemento da obrigação de fazer deveria contar com a ativa participação do Agravado (a). Assim, ainda que tenha ocorrido o descumprimento da obrigação de fazer, o Agravante demonstrou amplamente a justa causa para o mencionado descumprimento.”

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer seja dado provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos requisitos autorizadores do art. 300, do CPC. Subsidiariamente, sejam afastadas as astreintes fixadas ou reduzidas, determinando-se ainda o cumprimento por ofício.

Decisão proferida através de ID nº 5667359, em que restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões oferecidas através de IDs nºs 5663511/6959724, pelo desprovimento do recurso, assinalando que o descumprimento da ordem judicial se mantém.

Em breve histórico, na origem o recorrido ajuizou ação ordinária, afirmando ser aposentado, tendo verificado o desconto mensal em seu benefício de parcelas de empréstimo consignado que afirma não ter contratado, razão pela qual, postula que sejam declarados nulos
“os contratos Nº 450626587; 450626222; 450626421; 450628100 – TOTAL DE PARCELAS: 83 – VALORES RESPECTIVOS DE CADA PARCELA: R$ 73,12; R$146,67; R$168,53; R$262,80, determinando sua baixa definitiva como ainda dos possíveis descontos mensais.”

Em 23/08/2022, o magistrado de singela instância proferiu decisão nos autos e deferiu
“
o pedido liminar para determinar que a requerida suspenda os descontos realizados na conta bancária da parte autora, referentes aos contratos de n.º 450626587, 450626222, 450626421 e 450628100, sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto realizado indevidamente, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas para o cumprimento da ordem judicial (artigo 139, inciso IV, do CPC).”

Diante da inércia do recorrente que não se manifestou e manteve os descontos, o magistrado de singela instância majorou a multa aplicada reiteradas vezes, sobrevindo a decisão recorrida, que majorou a multa para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Pois bem, não obstante os termos da decisão proferida através de ID nº 5667359, entendo que não estão presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil para reconhecer a fraude na contratação de empréstimo e obstar os descontos no benefício do agravado, porque existem elementos que clarificam a regularidade da pactuação.

Em que pese as alegações iniciais quanto à inexistência de relação jurídica entre as partes, observo que a documentação acostada, principalmente no processo de origem, evidencia a utilização corriqueira de empréstimos bancários pelo consumidor, inclusive consignados, sendo que os descontos questionados, relativos aos contratos objetos de portabilidade de n.º 450626587, 450626222, 450626421 e 450628100, a princípio, são legítimos considerando que nos IDs nºs 17239732, 17239959, 17239981, 17239750 e 36217275 (Processo de origem) o Banco Agravante colacionou os instrumentos contratuais, com assinaturas do recorrido que coincidem com aquelas apostas na Cédula de Identidade (ID nº 15907841 do processo originário), procuração (ID nº 15907847 do processo originário), declaração de hipossuficiência (ID nº 15907848 do processo originário) e contrato de prestação honorários advocatícios (ID nº 15907850).

A documentação indica, a princípio, a existência de relação jurídica entre as partes, nesse contexto, considerando que, aparentemente, os descontos são legítimos, já que relativos a um recurso liberado em favor do consumidor, não verifico a probabilidade do direito autoral necessária a manutenção do deferimento da tutela provisória de urgência na origem.

Não se identifica no caderno processual indicativo mínimo de nenhum vício de consentimento quando da adesão aos mencionados contratos pelo consumidor, o que corrobora a percepção da higidez do negócio jurídico celebrado.

Desse modo, em um exame inicial, o produto questionado pelo agravado foi contratado e utilizado de forma regular, razão pela qual revela-se descabida a suspensão da contraprestação devida pelo mesmo à instituição bancária.

Nesse contexto, é prematura a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada ao agravado, porquanto não há indícios de fraude na contratação.

Assim, neste momento processual, pondero que foram legítimos os descontos efetuados pela instituição financeira agravante. Nessa linha de entendimento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE PARCELAS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência de caráter antecedente será concedida quando houver subsídios que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de nado ou o risco do resultado útil ao processo.
Do exame dos documentos acostados não vislumbro o preenchimento dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela de urgência, pois a agravante sustenta não ter contratado o empréstimo consignado que vêm sendo descontado em seu benefício previdenciário, porém não nega que o valor foi creditado na conta bancária, além disso a assinatura aposta na declaração de hipossuficiência e procuração possui grande similitude com a existente na Cédula de Crédito Bancária.
(TJMS; AI 1402643-09.2018.8.12.0000; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Eduardo Machado Rocha; DJMS 10/05/2018; Pág. 84)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Competência desta Turma Julgadora. Prevenção oriunda do julgamento de agravo de instrumento extraído dos mesmos autos. Improcedência.
Débito oriundo de cédula de empréstimo bancário, contendo os dados do autor. Instrumento juntado aos autos que não contém indícios de falsificação (mas ao contrário, a assinatura constante no contrato é idêntica àquela aposta no instrumento de procuração). Demonstrado ainda que o demandado mantinha conta perante a instituição financeira demandada
que atendeu o disposto no artigo 333, II, do CPC vigente à data do ajuizamento da ação, comprovando a existência de relação jurídica com o demandante. Negativação que decorre do inadimplemento e, portanto, regular exercício de direito do banco. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; APL 1012430-86.2014.8.26.0224; Ac. 11326034; Guarulhos; Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Salles Rossi; Julg. 03/04/2018; DJESP 06/04/2018; Pág. 2216).

Logo, não deve ser mantida a decisão de suspensão dos descontos das parcelas decorrentes dos questionados empréstimos consignados.

Com relação a multa aplicada e a posterior constrição eletrônica via sistema SISBAJUD, esta também não deve prosperar.

Sobre o tema, é cediço que a multa cominatória é medida que tem como objetivo promover a efetividade da tutela específica das obrigações de fazer e de não fazer. Ou seja, a sua finalidade é coagir a parte ao cumprimento da obrigação. Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery:

(...) a multa tem a finalidade de compelir o devedor a cumprir a obrigação na forma específica e inibi-lo de negar-se a cumpri-la. Essa multa não é pena, mas providência inibitória. Daí por que pode e deve ser fixada em valor elevado. (in Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed., São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 1996, p. 831).
2

No caso dos autos, o valor da multa é superior ao valor discutido na ação principal, não sendo portanto razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, porquanto, a princípio, não há indícios de fraude na contratação, sendo que o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória ou excluí-la, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
3
.

Por fim, a propósito, analisando o processo de origem, verifica-se que as astreintes não atingiram o seu objetivo. Ademais, como resultado prático equivalente, à época, o Juízo poderia ter oficiado para que fossem cessados os descontos no benefício do agravante referente aos contratos objeto da lide.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,

DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência pleiteada pelo agravado, assim como para extirpar a multa fixada.

COMUNIQUE-
SE
o

teor desta decisão ao Juízo
a quo
, para imediato cumprimento e devolução dos valores objeto de constrição eletrônica via sistema SISBAJUD.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014.

3
(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.

Acompanho o voto de relatoria.